Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-48.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDOS: ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO MATOS, ANTÔNIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTÔNIA PEREIRA CASTRO, ANTÔNIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO, ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MOVIDA PELOS 9 FILHOS (ANA MARTA OLIVEIRA, ANTONIA CRISTINA, ANTONIA PEREIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE PINHO, FRANCISCO OLIVEIRA, MARIA OLIVEIRA, MÁRIO OLIVEIRA E ODISLENE OLIVEIRA) DE MARIA DA COSTA OLIVEIRA, FALECIDA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA NO DIA 26-03-2018, APRESENTANDO COMO CAUSA MORTIS CHOQUE SEPTCO, SEPSE DE FOCO MISTO, PNEUMONIA, INFECÇÃO TRATO URINÁRIO, HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL, DEMENCIA SENIL. QUEDA DA MACA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO HOSPITAL, QUE TERIA SIDO FATOR DETERMINANTE PARA O DECLÍNIO DA SAÚDE DA PACIENTE, CULMINANDO EM SEU ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LESÕES CORPORAIS IDENTIFICADAS. DANO MORAL. PACIENTE. GENITORA DOS AUTORES. FALECIDA. DANO MORAL INDIRETO/REFLEXO. IDENTIFICADO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial, considerando a ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de nexo de causalidade entre a queda da maca da paciente e a causa da morte. 1.1. No apelo interposto, os autores pedem a reforma da sentença e a procedência do pedido indenizatório aduzindo “que a queda da maca por sua genitora, por si, já é falha na prestação de serviços injustificável e fato suficiente para a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral”. 2. A controvérsia dos autos está centrada na alegação de falha na prestação de serviços médicos narrada pelos autores, os quais relatam que a genitora, ao ser internada para tratamento de saúde no hospital requerido, teria sofrido uma queda da maca hospitalar que a transportava para realização de exames. 2.1. Conforme se infere da pretensão formulada na inicial, a queda da maca enquanto a genitora recebia tratamento médico, teria gerado, não somente lesões físicas secundárias, mas também “agravando seu quadro clínico até resultar na sua morte”. 3. No caso, embora a pretensão indenizatória relacionada ao evento (queda da maca) não tenha agravado o estado de saúde da genitora e materializado em sua morte, afastando-se o nexo de causalidade quanto a referida lesão, a situação resultou em danos físicos outros suficientemente comprovado nos autos que decorreram diretamente da falha na prestação do serviço prestado pelo hospital requerido. 3.1. Ao que consta dos autos, o exame de corpo de delito realizado 7 (sete) dias depois do incidente pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, concluiu pela existência de ofensa à integridade física indicando a presença de lesões corporais decorrente do acidente. 3.2. Portanto, comprovado o dano à integridade física da genitora dos autores, ainda que não tenha contribuído para o seu falecimento, e o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço relacionado a queda, ressalta evidente a responsabilidade civil o hospital e consequente obrigação de reparar os danos morais causados, na forma do art. 14, §1o, do CDC. 4. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelos autores, ofensa à integridade física e corporal da genitora, confirmados em laudo pericial realizado poucos dias após o acidente, desencadeada por falha na prestação do serviço (queda a paciente de maca hospitalar), rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelos filhos autores. 4.1. Trata-se, pois, de dano moral reflexo ou por ricochete, no qual, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. 4.2. Esta espécie de dano é de natureza excepcional e pressupõe, via de regra, a impossibilidade de o próprio lesado direto perseguir a reparação ou indenização, conforme ocorre no caso em análise, ante o falecimento da genitora dos autores. 4.3. Precedente: “O sentimento negativo dos familiares (dor ou mágoa) não basta para a reparação do dano moral por ricochete, quando o ofendido sobrevive.” (20150710301079APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 13/08/2018)". 4.4 Enfim. Ainda que não esteja comprovado o nexo de causalidade entre a queda da maca e o óbito da paciente, não se pode negar que aquele fato (queda da maca), por si só, causa aflição, angústia e sofrimento aos filhos, aumentando ainda mais a angústia em verem a mãe, uma senhora idosa e já bastante fragilizada, experimentar um sofrimento a mais e para o qual não deu causa. 5. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. 5.1. Neste particular, atento às circunstâncias do caso em análise, notadamente as lesões à integridade física e corporal da genitora, o montante de R$ 5.000,00, a ser pago para cada um dos autores, se revela suficiente e necessário, para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. 6. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, afirmando que ocorreu julgamento extra petita ante a evidente inovação na lide; c) artigos 14, § 1o, do CDC, e 196 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o laudo pericial concluiu pela inexistência de liame fático entre a queda da paciente da maca hospitalar e seu posterior óbito. Defende que a queda, por si só, não é suficiente para causar, automaticamente, danos morais indiretos aos recorridos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 492 do CPC, 14, § 1o, do CDC, e 196 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desta feita, afastada correlação entre a queda e o evento morte, persiste a análise da falha na prestação do serviço hospitalar prestado e os danos imediatos decorrente do próprio episódio, motivo pelo qual a sentença recorrida comporta reforma e apreciada a responsabilidade civil quanto aos demais danos indicados pela parte autora [...] Portanto, comprovado o dano à integridade física da paciente, ainda que não tenha contribuído para o seu falecimento, e o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço relacionado a queda da maca, a reforma da sentença é medida que se impõe [...] Neste particular, atento às circunstâncias do caso em análise, o montante de R$ 5.000,00, a ser arbitrado para cada um dos autores, se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa” (ID. 39419851). “Cabe registrar, de início, que o julgamento extra petita decorre do princípio da congruência, de modo que se revela nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido inicialmente, assim como pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. Assim, para ser qualificada como extra petita a sentença deve estar em desconformidade com a natureza do pedido ou condenar o réu em objeto diverso daquele demandado pelo autor na petição inicial, situação inexistente na presente hipótese. Conforme consta na inicial, os autores pediram a condenação do hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada parte. Aduziram, em resumo, que sua genitora (Sra. Maria da Costa Oliveira) foi internada no hospital requerido para tratamento de saúde, tendo sido contaminada por bactéria agressiva, agravando seu quadro clínico, e que, ao ser encaminhada para realização de exames, a genitora teria caído da maca que a transportava. Alegaram que “Devido à queda, restaram lesões na cabeça, queixo e ombro esquerdo da falecida, que podem ser comprovadas pelas fotos, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 08635/18 e pelo Boletim de Ocorrências no 1.149/2018-0, anexos”. Afirmaram, ainda, que “a queda da maca foi o fator determinante para o declínio da saúde da falecida, que culminou em seu óbito”. Apontaram a ocorrência de “má prestação de serviços que ocasionaram lesões na falecida, agravando seu quadro clínico até resultar na sua morte”. (ID 35945917 - Pág. 4.). Ou seja, o pedido deduzido pela parte autora na inicial foi determinado no “requerimento de indenização por danos morais” e os fundamentos de fato da causa de pedir tem por pressuposto a alegação da ocorrência do evento “queda da maca de sua genitora”, indicado como falha na prestação dos serviços hospitalares. Deste modo, comprovado o evento “queda da maca da genitora” sobre o qual a parte deduziu “pedido indenizatório por danos morais”, a apuração da existência da lesão e o nexo de causalidade decorrente, qual seja, violação a integridade física (falecimento ou lesões físicas), constitui análise e aplicação das regras jurídicas ao caso, responsabilidade civil objetiva do fornecedor, com a consequente análise da exata extensão e valoração do dano para atribuição da compensação moral deduzida pela parte. Assim, inexiste vício no acordão embargado que, diante da comprovação do dano à integridade física da paciente, ainda que não tenha contribuído para o seu falecimento, e o nexo de causalidade entre a lesão e a “queda da maca da genitora”, falha na prestação do serviço hospitalar, deliberou por julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (pretensão indenizatória), sendo o hospital embargante condenado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, para cada um dos 9 (nove) autores, filhos da genitora. Desta feita, ao deferir o pedido formulado pela parte (requerimento de indenização por danos morais), em razão da efetiva ocorrência do evento danoso “queda da maca de sua genitora”, inexiste nulidade no julgado por julgamento extra petita ou afronta aos artigos 141, 490 e 492, do CPC” (ID. 44046264). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016